Tribunal: TJDFT
Processo: 0745814-87.2021.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. OBJETO. OBRIGAÇÕES CONDOMINIAIS VENCIDAS E VINCENDAS. CONDÔMINO. INADIMPLÊNCIA INCONTROVERSA. PROPRIEDADE DAS UNIDADES GERADORAS DAS PARCELAS PRETENDIDAS. QUESTÃO INCONTROVERSA. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DAS TAXAS CONDOMINIAIS. CONFIGURAÇÃO. OBRIGAÇÕES DEVIDAS. ADIMPLEMENTO DAS PARCELAS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. ENCARGO AFETO AO DEVEDOR. FATO IMPEDITIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO INVOCADO. REVELIA. PROVA AUSENTE. PEDIDO. ACOLHIMENTO. IMPERATIVO LEGAL (CPC, ART. 373, II). INADIMPLÊNCIA. RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. IMÓVEL LOCADO. OPOSIÇÃO AO CONDOMÍNIO DA OBRIGAÇÃO INERENTE À LOCAÇÃO. INVIABILIDADE. OBRIGAÇÃO GERMINADA DA PROPRIEDADE. ACESSÓRIOS CONTRATUAIS E DA MORA. FUNDO DE RESERVA. PREVISÃO. LEGITIMIDADE. MULTA MORATÓRIA. PERCENTUAL. ADEQUAÇÃO. JUROS MORATÓRIOS. TERMO DE INCIDÊNCIA. INADIMPLÊNCIA. MORA EX RE. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DAS PARCELAS NÃO PAGAS. NECESSIDADE. CONVENÇÃO. INDICAÇÃO DO INDEXADOR. UTILIZAÇÃO DO INPC – ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR. ADEQUAÇÃO E LEGITIMIDADE. PRELIMINARES. REVELIA. QUALIFICAÇÃO. NULIDADE. ALEGAÇÃO DE INCONSISTÊNCIA DO SISTEMA ELETRÔNICO. INCONSISTÊNCIA POR TEMPO IRRISÓRIO. REPETIÇÃO DE PRAZO. INVIABILIDADE. REGULAÇÃO ESPECIAL (PORTARIA TJDFT N. 53/2014 ARTIGO 11). ILEGITIMIDADE ATIVA. RÉU. TITULAR DAS UNIDADES GERADORAS DAS TAXAS COBRAS. PERTINÊNCIA SUBJETIVA E RESPONSABILIDADE INDELÉVEIS. CONDOMÍNIO. REPRESENTAÇÃO PELO SÍNDICO. REGULARIDADE. APELO. EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO NATURALMENTE DOTADO DO EFEITO. POSTULAÇÃO. DESCABIMENTO (CPC, ART. 1.012 e §§1o e 3o). RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS.
1. A apelação é recurso municiado ordinariamente de efeito suspensivo, cuidando o legislador processual de pontuar especificamente as hipóteses em que não estará provida ordinariamente desse atributo, demandando a obtenção do efeito suspensivo de atuação positiva do relator do recurso, e, assim, em não se enquadrando a hipótese em nenhuma das exceções pontuadas, estando o apelo municiado ope legis de efeito suspensivo, torna desnecessária e descabida a atuação do relator e de pedido da parte recorrente com esse objetivo (CPC, art. 1.012 e §§1o e 3o).
2. Segundo a regulação vigorante, em caso de inconsistência na disponibilidade do sistema eletrônico no ambiente do qual funciona o Processo Judicial Eletrônico - PJe por prazo superior a 60 (sessenta) minutos, ininterruptos ou não, se ocorrida entre as 6:00 e as 23:00h, haverá prorrogação dos prazos processuais que se expirarem no dia em que houvera a falha sistêmica (Portaria Conjunta n. 53, de 23/07/14, art. 11, I), resultando que, não subsistindo falha com esse alcance, segundo apurado e certificado, inviável a repetição de prazo.
3. À parte afetada por fato que a impedira justificadamente de praticar o ato processual compete evidenciar o evento alheio à sua vontade que efetivamente obstara a consumação do ato por si ou seu mandatário, encerrado justa causa para a restituição do prazo, não se enquadrando nessa salvaguarda eventual inconsistência na aparelhagem eletrônica da qual se utiliza seu patrono para manejar o sistema processual eletrônico pertinente ao Pje, tornando inviável que lhe seja restituído o prazo para a prática do ato sujeito a prazo peremptório e à ultimação da preclusão (CPC, arts. 221 e 223, §1o).
4. Estando o condomínio, ao residir em juízo, devidamente representado pelo síndico eleito em regular assembleia, que, como cediço, detém poderes legais de representação do ente despersonalizado, não subsiste nenhum vício a macular a representação da entidade, que, ademais, ainda que subsistente, demandaria assinalação de prazo para que fosse saneado, jamais a extinção do processo antes dessa medida saneadora (CPC, arts. 75, XI, e 76).
5. O proprietário é o obrigado primário a solver as obrigações condominiais geradas pela unidade de sua propriedade, não sendo oponível ao condomínio, como forma de safar-se da obrigação que legalmente lhe está afetada, a subsistência de locação, pois, como cediço, no âmbito do direito material, não tem o contrato que lhe é estranho o condão de vincular o condomínio ao locatário, que, a seu turno, no âmbito estrito do relacionamento contratual estabelecido, estará obrigado a responder, regressivamente, junto ao proprietário pelas obrigações condominiais geradas pelo imóvel que lhe fora locado, mas, perante o condomínio, o titular dominial continuará sempre figurando como obrigado (CC, arts. 1.333, 1.334, §2o, e 1.336, I).
6. A constituição do condomínio irradia para o condômino a obrigação de concorrer para as despesas comuns inerentes à manutenção e custeio do ente condominial, compelindo-o a solver as parcelas originárias do rateio efetuado na forma estabelecida pela competente convenção condominial, não estando a germinação da obrigação condicionada à comprovação de que frui ou não dos serviços fomentados à universalidade de condôminos, pois fomentados de forma indistinta, legitimando o rateio dos custos correlatos.
7. Sendo-lhe imputada legalmente a posição de condômino por ser titular de unidade autônoma integrante do condomínio e ressoando incontroversa a inadimplência que lhe fora imputada, restando plasmados os fatos constitutivos do direito invocado pelo ente condominial, ao condômino inadimplente somente remanesce solver as obrigações inadimplidas como forma de ser alforriado, traduzindo o acolhimento do pedido formulado em seu desfavor pelo condomínio imperativo legal coadunado com a regulação que pauta as obrigações condominiais e com o princípio que repugna o locupletamento ilícito (CPC, art. 373, I; CC, arts. 1.315 e 1.316).
8. O condomínio se qualifica como pessoa jurídica formal, conquanto não munido de personalidade jurídica, detendo personalidade judiciária e capacidade para entabular negócios como representante dos condôminos, estando sua gestão e administração submetida ao disposto na correspondente convenção e ao deliberado pelos condôminos em reunião assemblear, orientado pelo princípio da maioria, sendo representado pelo síndico, estando as disposições condominiais municiadas de legitimidade inclusive para impor restrições ao uso das áreas comuns e privativas segundo o interesse da maioria dos titulares das unidades que o integram (CC, arts. 1.331, 1.333 e 1.348; Lei no 4.591/64).
9. As taxas condominiais detêm a natureza de obrigação 'propter rem', germinando do imóvel ou em função dele e a ele aderindo, acompanhando-o, consoante preconizado pelo art. 1.345 do Código Civil, estando os proprietários enlaçados à obrigação de responderem pelo pagamento das obrigações, porquanto titulares do imóvel, independentemente do fato de o imóvel encontrar-se locado, cedido ou emprestado à época dos fatos geradores das obrigações perseguidas pelo condomínio, ressalvado o direito de regresso.
10. Cuidando-se de cobrança de débito oriundo de rateio de despesas condominiais mensuradas de forma certa e determinada e com termo definido pela própria convenção, os juros de mora que devem incrementar as parcelas inadimplidas têm como termo inicial a data do vencimento de cada prestação, pois, tratando-se de dívida certa quanto à existência, líquida quanto ao objeto e exigível, o inadimplemento constitui de pleno direito em mora o devedor, tornando prescindível qualquer fato suplementar destinado a qualificar a inadimplência e constituí-lo formalmente em mora (art. 397, CC).
11. A atualização monetária se qualifica como simples instrumento destinado a assegurar a intangibilidade da obrigação, resguardando sua identidade no tempo mediante o incremento do seu valor nominal com índice de correção apurado desde que fora fixada e até sua efetiva liquidação ante sua sujeição à ação da inflação, que redunda em mitigação da sua real e efetiva expressão pecuniária, donde emerge que, não havendo previsão expressa na convenção condominial acerca do indexador a ser utilizado no incremento das obrigações condominiais, deve ser paramentada por índice que reflete os efeitos genéricos da inflação, devendo ser manejado como indexador o índice assentado por esta Corte de Justiça como o mais adequado à sua destinação, que é o INPC.
12. O desprovimento do apelo implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte apelante, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11).
13. Apelação conhecida e desprovida. Preliminares rejeitadas. Honorários majorados. Unânime.